Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720076-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO RODRIGUES SANTOS PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA INEPTA E GENÉRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NOVO PATRONO CONSTITUÍDO. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXERCÍCIO DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, a qual está de acordo com o artigo 41, do Código de Processo Penal e, inclusive, expõe, de forma suficiente as condutas delitivas, permitindo o exercício do direito de defesa. Em tal circunstância, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia. 2. Ao se constituir nova defesa, esta recebe o processo no estado em que ele se encontra, não sendo cabível a repetição dos atos processuais já foram realizados pelo patrono anterior. 3. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. No caso concreto, o contexto fático extraído da prova oral produzida nos autos e das denúncias anônimas, demonstraram prévia justa causa para o ingresso sem mandado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prova obtida. 5. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunhas servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com os demais elementos – como as denúncias anônimas e a apreensão das drogas no quarto do réu – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 6. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei. 7. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares. 8. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese em vista de o apelante ser reincidente. 9. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não havia autorização judicial para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 157, caput, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial no interior de domicílio quando há situação de flagrante delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, as buscas domiciliares foram efetuadas após a realização de prévias diligências investigativas e depois de os policiais constatarem situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 934.075/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020